Tribunal: TJPA
Processo: 0847780-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847780-76.2018.8.14.0301

APELANTE: TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA, PAULO VICTOR SERAFIM PESSOA, MARCELLA MENDES VASCONCELLOS PESSOA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0847780-76.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S): TRANSPORTE E TURISMO LTDA

PAULO VICTOR SERAFIM PESSOA

MARCELLA MENDES VASCONCELLOS PESSOA

ADVOGADO(A)(S): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270)

EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(A)(S): ÍTALO SCARAMUSSA LUZ (OAB/ES 9.173)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo interno e lhe negou provimento, mantendo decisão monocrática que julgou desprovida a apelação em ação monitória lastreada em Cédula de Crédito Bancário destinada a capital de giro empresarial.

2. Questões discutidas: verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar: a) a vulnerabilidade concreta dos embargantes e a aplicação da teoria finalista mitigada do CDC; b) a abusividade manifesta da taxa de juros remuneratórios que supera o dobro da média de mercado; e c) a descaracterização da mora como consequência da abusividade dos encargos.

3. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos suscitados pelos embargantes, destacando que: a) não se configura relação de consumo quando empresa celebra contrato de mútuo bancário destinado ao fomento de capital de giro, por ausência de destinação final do produto/serviço, nos termos do art. 2º do CDC, não restando demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica, informacional ou econômica, mesmo sob a teoria finalista mitigada; b) a mera disparidade entre taxa contratada e taxa média do Banco Central do Brasil não caracteriza, por si só, abusividade contratual, aplicando-se o princípio da obrigatoriedade contratual e a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), que restringe a revisão contratual a situações excepcionais; c) não havendo abusividade nos encargos do período da normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora; d) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a inaplicabilidade do CDC em contratos bancários celebrados por empresa para capital de giro, por ausência de relação de consumo, e que reconhece que a mera disparidade entre taxa contratada e taxa média do BACEN não caracteriza, por si só, abusividade passível de revisão contratual, sendo incabível, portanto, a descaracterização da mora

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 2º; CC, art. 421-A, III; Lei 13.874/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Nº 0847780-76.2018.8.14.0301
.

COMARCA:
BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
TRANSPORTE E TURISMO LTDA

PAULO VICTOR SERAFIM PESSOA

MARCELLA MENDES VASCONCELLOS PESSOA

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270)

EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(A)(S):
ÍTALO SCARAMUSSA LUZ (OAB/ES 9.173)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA, PAULO VICTOR SERAFIM PESSOA e MARCELLA MENDES VASCONCELLOS PESSOA
, em face do acórdão de Id. 29332412, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que
conheceu do agravo interno e lhe negou provimento
,
para manter integralmente a decisão monocrática deste relator, que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação monitória.

Nos
embargos de declaração (Id. 29571131)
alega-se, em suma, omissão do acórdão guerreado quanto a três pontos fundamentais: a) a não análise da vulnerabilidade concreta dos embargantes e a aplicação da Teoria Finalista Mitigada prevista no CDC; b) a não análise da abusividade manifesta da taxa de juros remuneratórios pactuada (32,923% a.a.), que representa mais que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; e c) a não análise da descaracterização da mora como consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS).

Sustentam os embargantes que o contrato de Cédula de Crédito Bancário celebrado em 31/10/2017 não serviu para expansão do negócio, mas sim para a repactuação de três contratos anteriores de capital de giro inadimplidos, evidenciando situação de dependência econômica, desequilíbrio contratual e ausência de liberdade negocial real, o que caracterizaria vulnerabilidade apta a ensejar a aplicação do CDC pela teoria finalista mitigada.

Afirmam ainda que a taxa pactuada superior ao dobro da média de mercado caracterizaria, segundo jurisprudência pacífica do STJ, abusividade excepcional e manifesta, justificando a revisão judicial mesmo em contratos empresariais.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 29707870) pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando que não se verificam quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Caso concreto em análise:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo interno e lhe negou provimento, mantendo decisão monocrática que julgou desprovida a apelação em ação monitória lastreada em Cédula de Crédito Bancário destinada a capital de giro empresarial.

2
. Questões discutidas:
verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar: a) a vulnerabilidade concreta dos embargantes e a aplicação da teoria finalista mitigada do CDC; b) a abusividade manifesta da taxa de juros remuneratórios que supera o dobro da média de mercado; e c) a descaracterização da mora como consequência da abusividade dos encargos.

3.

Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos suscitados pelos embargantes, destacando que: a) não se configura relação de consumo quando empresa celebra contrato de mútuo bancário destinado ao fomento de capital de giro, por ausência de destinação final do produto/serviço, nos termos do art. 2º do CDC, não restando demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica, informacional ou econômica, mesmo sob a teoria finalista mitigada; b) a mera disparidade entre taxa contratada e taxa média do Banco Central do Brasil não caracteriza, por si só, abusividade contratual, aplicando-se o princípio da obrigatoriedade contratual e a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), que restringe a revisão contratual a situações excepcionais; c) não havendo abusividade nos encargos do período da normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora; d) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4. Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a inaplicabilidade do CDC em contratos bancários celebrados por empresa para capital de giro, por ausência de relação de consumo, e que reconhece que a mera disparidade entre taxa contratada e taxa média do BACEN não caracteriza, por si só, abusividade passível de revisão contratual, sendo incabível, portanto, a descaracterização da mora

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 2º; CC, art. 421-A, III; Lei 13.874/2019.

Os aclaratórios
não
devem ser acolhidos.

Conforme relatado, os embargantes sustentam que a decisão colegiada padece de omissão na análise: (i) da vulnerabilidade concreta e da aplicação da teoria finalista mitigada; (ii) da abusividade manifesta da taxa de juros remuneratórios que supera o dobro da média de mercado; e (iii) da descaracterização da mora como consequência do reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade.

Ocorre, porém, que o acórdão guerreado elucidou de forma expressa todos os fundamentos para refutar as questões apresentadas nestes embargos de declaração. Com efeito, verifica-se, do voto condutor do acórdão, perfeitamente explicitados os fundamentos que reconheceram a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais que justificasse a revisão judicial.

Na própria ementa do acórdão guerreado (Id. 29332412) destacou-se tal conclusão, conforme se constata:

"EMENTA: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA TOMADORA DE EMPRÉSTIMO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA DISPARIDADE COM TAXA MÉDIA DO BCB. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE CONTRATUAL. LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:
Agravo interno contra decisão que julgou desprovida apelação cível em ação monitória, questionando a inaplicabilidade do CDC e a suposta abusividade de taxa de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário destinada a capital de giro empresarial.

II. Questão em discussão:
saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor em contratos bancários celebrados por empresa para obtenção de capital de giro e se a mera disparidade entre a taxa contratada e a taxa média do BCB caracteriza abusividade passível de revisão contratual e afastamento da mora.

III. Razões de decidir:

Não se configura relação de consumo quando empresa celebra contrato de mútuo bancário destinado ao fomento de capital de giro, por ausência de destinação final do produto/serviço, nos termos do art. 2º do CDC. Mesmo sob a teoria finalista mitigada, não restou demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica, informacional ou econômica.

A mera disparidade entre taxa contratada e taxa média do BCB não caracteriza, por si só, abusividade contratual. Aplicação do princípio da obrigatoriedade contratual e da Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), que restringe a revisão contratual a situações excepcionais.

IV. Dispositivo e Tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
‘Não incide o CDC em contratos bancários celebrados por empresa para capital de giro, por ausência de relação de consumo, e a mera disparidade entre taxa contratada e taxa média do BACEN não caracteriza abusividade passível de revisão contratual.’”
Grifei

Depreende-se que a decisão colegiada efetivamente tratou de todos os pontos que integram os presentes embargos de declaração. Quanto à alegada omissão sobre a aplicabilidade do CDC e da teoria finalista mitigada, o acórdão embargado analisou expressamente a questão, consignando que não se configura relação de consumo quando empresa celebra contrato de mútuo bancário destinado ao fomento de capital de giro, por ausência de destinação final do produto/serviço, nos termos do art. 2º do CDC.

O acórdão destacou, ainda, que mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada, não restou comprovada a hipossuficiência técnica, jurídica, informacional ou econômica dos embargantes, daí porque inexistentes características de vulnerabilidade atribuíveis às partes requeridas, as quais fossem capazes de ensejar a configuração de relação de consumo.

No voto condutor do acórdão embargado, consignou-se expressamente:

“[...]

Analisando os aspectos da relação jurídica celebrada pelas partes, assinala-se, de plano, não se constata elementos capazes de identificar uma relação de consumo.

Do contexto fático presente nos autos, vê-se que a apelante TRANSPORTE E TURISMO LTDA, com aval dos demais apelantes, celebrou com a instituição financeira apelada a emissão de Cédula de Crédito Bancário (Id. 18195749), de modo a garantir a liquidação de anteriores débitos que foram contraídos na classe de empréstimo de capital de giro.

Desse modo, a luz do art. 2º do CDC, não se considera existente a relação de consumo entre as partes, porquanto a apelante não se qualificou como destinatária final dos produtos. Na verdade, a obtenção de mútuo junto a instituição financeiro destinado ao fomento de capital de giro da empresa, não encerra uma relação de consumo, capaz de atrair as normas do CDC.

Mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada, não resta comprovada a hipossuficiência técnica, jurídica, informacional ou econômica dos apelantes, daí porque inexistentes características de vulnerabilidade atribuíveis às partes requeridas, as quais fossem capazes de ensejar a configuração de relação de consumo entre as partes.

[...]"

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas enfrentou a questão da aplicabilidade do CDC, como também analisou especificamente a teoria finalista mitigada, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto diante da ausência de demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência.

Igualmente, o acórdão embargado analisou a questão da abusividade da taxa de juros remuneratórios, concluindo pela inexistência de abusividade com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que não considera abusiva, por si só, a taxa de juros superior à média de mercado, sendo necessária a verificação de outras circunstâncias do caso concreto.

Como o acórdão embargado concluiu pela inaplicabilidade do CDC e pela inexistência de abusividade da taxa de juros remuneratórios, não há que se falar em descaracterização da mora, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS), que estabelece que
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

Como premissa para a aplicação dessa tese é necessário o reconhecimento da abusividade dos encargos, e como o acórdão embargado concluiu pela inexistência de tal abusividade, a consequência lógica é a manutenção da mora. Não há, portanto, omissão quanto a esse ponto, mas sim conclusão decorrente da análise da abusividade, que foi expressamente enfrentada.

Tem-se, portanto, que a intenção dos embargantes é apenas rediscutir o mérito das conclusões exaradas no acórdão guerreado, inexistindo, por isso mesmo, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

P.R.I.C. Oficie-se no que couber.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026